Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Crime contra a ordem tributária. Supressão de tributo. Cerceamento de defesa. Princípio da irretroatividade da lei. Obrigação de escriturar. Responsabilidade do administrador. Causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90. Pena de multa. Reparação dos danos.
1 – Intimado o acusado para a audiência, se ele não comparece, não pode, depois, alegar nulidade em razão da ausência, ainda mais se não demonstrado que sofreu prejuízos, e se no momento oportuno não alegou a suposta irregularidade que, assim, tornou-se preclusa.
2 - O princípio da irretroatividade diz respeito à lei penal. A jurisprudência revela o entendimento dos tribunais sobre determinado tema jurídico. Nem sempre se reveste de natureza cogente. Não pode ser equiparada à lei penal para fins de aplicação do princípio da irretroatividade.
3 - O administrador da pessoa jurídica que, fraudando a fiscalização tributária, suprime o ICMS devido, deixando de escriturar notas fiscais, comete o crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90.
4 – A alegação do administrador da empresa de que tinha crédito fiscal a compensar não justifica que deixe de cumprir a obrigação legal de escriturar os documentos fiscais, além de evidenciar dolo em suprimir tributos.
5 - O número de atos cometidos não justifica o exame desfavorável da culpabilidade, se já considerado para fins de incidência da fração máxima decorrente da continuidade delitiva.
6 - O dano à coletividade é inerente aos crimes contra a ordem tributária. Somente se demonstrada a inequívoca e efetiva gravidade do prejuízo à sociedade é que se justifica a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90.
7 – O contribuinte, ainda que condenado por crime de supressão de tributo, não se sujeita a pagar indenização com base no art. 387, IV, do CPP, se o valor devido, inscrito em dívida ativa, pode ser cobrado por meio de execução fiscal. Do contrário, haveria “bis in idem”. Reparar o dano não significa pagar valor acima do devido
8 - A extinção do índice BTN não é motivo para afastar a condenação à pena de multa, podendo o julgador valer-se, subsidiariamente, do disposto no art. 49, § 1o, do CP.
9 – Apelação do Ministério Público provida em parte. Não provida a do réu.